Tribunal: TJMT
Processo: 1044427-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044427-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES - CPF: 697.248.811-72 (RECORRIDO), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1044427-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1044427-45.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Marlos Waldecleson Ferreira de Menezes.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente público ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos aquisitivos de 2019 a 2021, conforme solicitado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há interesse recursal no pedido de reforma da sentença, considerando que a decisão impugnada já observou os limites temporais indicados pelo próprio recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do recurso para modificar a decisão recorrida em benefício do recorrente.

4.

A sentença recorrida já limitou a condenação ao período de 2019 a 2021, exatamente conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso no recurso.

5.

Diante da ausência de qualquer prejuízo ao ente público estadual, não há interesse recursal, tornando o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado prático favorável ao recorrente; inexistindo tal possibilidade, o recurso não deve ser conhecido.

__
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1044427-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1044427-45.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Marlos Waldecleson Ferreira de Menezes.

RELATÓRIO

Recursos Inominados do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança – férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT
.

Sentença (Id
.

263524390
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o estado recorrente a pagar ao autor recorrido as férias, acrescida do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos aquisitivos, não prescritos, descritos na inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas
.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id.
263524392
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, sustentando que a condenação deve ser limitada ao período de 2019 a 2021, uma vez que, a partir de 2022, o pagamento já foi realizado.

Contrarrazões
(Id. 263524399): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1044427-45.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1044427-45.2024.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Marlos Waldecleson Ferreira de Menezes.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Marlos Waldecleson Ferreira de Menezes em desfavor do recorrente,
objetivando o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional relativamente ao período de 15 (quinze) dias do meio do ano letivo.

Inicialmente, observa-se que, na petição inicial, a autora limitou o período objeto de seus pedidos, da seguinte forma:

“Desta forma, o Estado de Mato Grosso deve a parte Autora os 1/3 (um terços) referentes aos 15 dias das férias do mês de julho dos anos de 2019, 2020, 2021, conforme memorial de Cálculo abaixo”.

Por sua vez, a sentença recorrida assim consignou:

“
A parte autora relata que é Professor da rede Estadual e o regime jurídico deste prevê a fruição de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porém a Administração considera apenas os 30 (trinta) dias para a incidência do terço constitucional. Desta forma, requer o pagamento das diferenças não percebidas no equivalente a 1/3 de 15 dias de férias, referentes aos anos de 2019 a 2021.

(...)

Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente as férias, acrescida do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, referente aos períodos aquisitivos, não prescritos, descritos na inicial, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art, 1º F da Lei 9494/97, a partir da citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Observa-se, portanto, que a sentença foi proferida exatamente nos termos requeridos pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo ente público estadual,

por ausência de interesse recursal.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025